Tribunal: TJMT
Processo: 0046580-86.2017.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046580-86.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS - CPF: 057.498.581-62 (APELADO), NIVALDINO PAULO DE SOUZA - CPF: 864.256.681-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que impronunciou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal). O Ministério Público sustenta haver provas suficientes para a pronúncia, enquanto o apelado pugna pela manutenção da decisão de impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do apelado ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de provas concretas e judicializadas que vinculem diretamente o apelado à prática delitiva impede a sua pronúncia, considerando que as testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram sua participação no crime.

4. As declarações do adolescente que em sede policial mencionou o envolvimento do apelado, mostram-se frágeis, dado o seu interesse direto no caso e a ausência de confirmação sob o crivo do contraditório em juízo.

5. As informações prestadas pelas testemunhas na fase policial, atribuídas a rumores e boatos no bairro, não são corroboradas por elementos de prova concretos e judicializados.

6. As imagens de câmeras de segurança, embora apontem para a presença do apelado em companhia de outros indivíduos, não indicam, de forma inequívoca, sua autoria ou participação direta nos atos que culminaram na morte da vítima.

7. A manutenção da impronúncia encontra amparo no art. 414 do CPP, que exige a existência de indícios suficientes judicializados de autoria para a submissão ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de indícios concretos e judicializados de autoria impede a pronúncia do réu, sendo insuficientes rumores ou elementos indiretos não confirmados em juízo.

2. A prova judicializada deve ser apta a indicar, com plausibilidade, a autoria ou participação no crime para justificar a submissão ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2º, I, III e IV; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1015344-12.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 30.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0046580-86.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pel
a
ção
crimina
l
interposta

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra

a decisão

proferida pelo Juízo da

12ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá

que
, nos autos d
a Ação Penal nº
0
0046580-86.2017.8.11.0042
,

impronunciou

ALEXSANDER MARCAL NUNES DE
JESUS
por

homicídio qualificado [motivo torpe
, meio cruel
e recurso que dificultou a defesa d
a vítima
]
–
art.
121, § 2º, I
, III
e
IV, do
CP
–
(ID 227310661)
.

A

2ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá [Núcleo de Defesa da Vida]

sustenta

a
suficiência
probatória para
pronúncia
, r
equer
endo
o provimento para que
o apelado seja
pronunciado nos
termos da denúncia (ID
22
7310669
).

Em
contrarrazões,

o
apelado pugna
pelo desprovimento
do
recurso

(ID

2
27310671
).

A
i.

Procurador
ia de
Justiça exarou parecer
pelo

provimento

do
apelo
(
Élio Américo
, Procurador de Justiça -
ID

2
3
4649174
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
.

Narra a denúncia que:

“
[...]
a vítima
Nivaldino
Paulo de
Souza era
usuária de drogas e fazia de sua
residência,
loca
lizada na Rua Macaé, nº 893, Bairro Pedregal, nesta cidade, como “boca de fumo”, recebendo outros usuários para juntos
consumirem,

bem
como era comercializado entorpecentes.

Os denunciados MATHEUS JHONY GONÇALVES (vulgo “Caco”) e

ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS
(vulgo “Chumaço”), em co
n
luio e previamente ajustado com o adolescente
Eri
ckelme
Jesus
Albernaz (vulgo “Maninho”),
subtraíram
diversos objetos e esconderam na residência da vítima
Nivaldino
Paulo
, contudo esses objetos foram
extraviados,
onde os denunciados e o adolescente culparam e responsabilizaram a vítima.

No dia 06/04/2017, por volta das 02h00min., MATHEUS JHONY e ALEXSANDER
, o adolescente
Erickelme
e outra pessoa não identificada, foram até a residência da
vítima

e
agrediram fisicamente N
ivaldo Paulo de Souza até
desmaiá-lo
e deixarem desacordado, em seguida, atearam fogo em seu corpo, bem como na residência da vítima, causa
ndo-lhe a morte por carbonização e asfixia, conforme descrito no Laudo Pericial acostado às fls. 92/107.

O crime foi cometido por motivo torpe, haja vista que entre os denunciados e a vítima houve um desentendimento em razão de objetos
subtraídos
e que foram escondidos
na residência da vítima, os quais sumiram, agido os denunciados por puro exibicionismo, arrogância, visando mostrar-se valentes e poderosos.

A vítima foi agredida de forma brutal e covarde, agindo os denunciados com
requintes de crueldade
, revelando extrema perversidade,
haja vista que após agredirem a vítima fisicamente, atearam fogo na vítima e em sua residência
.

Os denunciados agrediram a vítima repentinamente, atacando-a de surpresa, sendo atacada por 4 (quatro)
pessoas, impossibilitando

manifestar qualquer
gesto de defesa
por parte da vítima.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
DENUNCIA
MATHEUS JHONY GONÇALVES e
ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS
, como incurso no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe
), III (meio cruel) e IV (impossibilidade de defesa da vítima) c/c art. 29. Ambos do Código Penal [...].”

(Jaime
Romaquelli
,
P
romotor de Justiça - ID 227310260)

A denúncia foi recebida em
4.12.2017 (ID 227310263)
.

O apelado
ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS
foi citado por edital, cujo prazo decorreu em 21.3.2018 (ID 227310263).

Em 17.4.2018, o
juízo singular suspendeu o processo e o prazo prescricional, nos termos do ar. 366, do CPP
e deferiu a antecipação de provas designando audiência para a oitiva das testemunhas e o interrogatório do denunciado Matheus
Jhony
Gonçalve
s
(ID 227310264)
.

Em 12.7.2019, o
juízo
singular
impron
unciou Matheus
Jhony
Gonçalves
,
ao sopesar que as provas expostas ao contraditório e ampla defesa não de
monstraram indícios mínimos de
autoria
. Nessa oportunidade,
determinou o desmembramento do feito em relação ao apelado ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito –
Ação Penal - Código 484009 -
ID 227310280).

O M
inistério Público de 1º grau
recorreu da decisão de despronúncia
Matheus
Jhony
Gonçalves,
contudo a 1ª Câmara Criminal deste e. Tribunal, negou provimento
ao recurso
,
mantendo a despronúncia
(PJE Apelação Criminal nº 0023756-36.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha
– 11.7.2022).

Em 1º.8.2019, o apelado ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS foi citado pessoalmente (ID 227310280)
e
constituiu advogado
(Humberto Gomes – OAB/MT 22449
)
, o qual
apresentou
resposta à acusação.

Em 13.2.2020, foi realizado o interrogatório do apelado ALEXSANDER MARCAL NUNES DE
JESUS
e
não houve rein
q u i r i ç ã o

d
e

t e s t e m u n h a s

(ID 227310281)
.

O apelado ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS foi posto em liberdade e o seu advogado renunciou ao mandato
;
a Defensoria Pública assumiu sua defesa
e apresentou alegações finais
(ID 227310659).

Em
3.5.2024
,
o ju
í
z
o
da causa
proferiu

decisão de
impronúncia

de
ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS
, nos seguintes termos:

“
[...]

Os indícios de autoria, de igual modo, não se encontram delineados nos autos, vejamos:

A testemunha Mikael Rosa de Carvalho prestou depoimento em juízo, afirmando que só soube da morte da vítima pela manhã e não tinha conhecimento dos fatos.

Além disso, mencionou que apenas reconheceu Alexsander nas filmagens, mas não tinha informações sobre quem teria sido o autor do crime.

Contudo, em seu depoimento perante a autoridade policial, registrado nas páginas 77 a 79, afirmou ter sido informado sobre a morte da vítima por uma senhora. Segundo ele, os boatos que circulavam no bairro indicavam Matheus, também conhecido como "Caco", e Alexsander, apelidado de "Chumaço", como os possíveis autores do crime em questão.

A testemunha Jucineia Silva Gonçalves prestou declarações em juízo, informando que não possui conhecimento dos fatos, logo, nada pode contribuir com informações sobre o caso.

Dayane Pereira de Brito, filha da vítima, declarou em juízo que só soube do envolvimento de
Erickelme
, que era menor na época dos fatos. Em relação à ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS, ela afirmou nunca
tê-lo
visto e não ter conhecimento de seu envolvimento.

Luiz Eduardo Pereira Brito, filho da vítima, afirmou não ter conhecimento sobre os eventos que levaram à morte de seu pai.

Matheus
Jhony
Gonçalves, denunciado, ao depor em juízo, alegou não ter participado do crime.

No entanto, admitiu que na noite dos acontecimentos, consumiu drogas e bebidas na companhia de
Erickelme
, menor de idade, e do acusado.

Ainda, durante seu interrogatório em juízo, o promotor de justiça tendo inquirido, quanto aos documentos de fls.245/258 (id.58528302
) ,
afirma ter reconhecido o acusado e
Erickelme
.

Deste modo, ante a análise dos depoimentos e instrução realizada, resguardados pelos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, constata-se que não restou apresentado indícios suficientes de autoria criminal relacionados ao denunciado.

Nenhum dos depoimentos coletados apontou a participação de ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS no crime praticado.

Além disso, os laudos das imagens capturadas por uma loja próxima ao local do ocorrido não permitem atribuir a participação do denunciado, uma vez que as imagens carecem de nitidez mínima, e as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram não
reconhecê-lo
.

Frisa-se ainda que a filha da
vítima
, narra categoricamente que NUNCA VIU OS ACUSADOS ANTES DA AUDIÊNCIA, sendo certo, que seu pai havia comentado a
atitude violenta
do
terceiro envolvido
, sendo este
Erickelme
Jesus Albernaz, menor a
época, nada
podem afirmar quanto ao denunciado.

Portanto, no caso em questão, nota-se que as evidências que indicavam que acusado era um dos autores do delito descrito na denúncia não se confirmaram.

Portanto, em que pese à predominância do princípio ‘in dubio pro
societate
’ na primeira fase do procedimento do Júri, a pronúncia, neste caso concreto, possui substrato probatório inconsistente.

Conforme preceitua o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, o legislador deixou didaticamente assentado que os fundamentos a serem inseridos na decisão de pronúncia limitam-se à indicação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, particularidades essas que, desautorizam o Juiz sumariamente a realizar uma avaliação meticulosa das provas hábeis a ensejar eventual decisão de pronúncia.

Dito isto, por fim, que de acordo com o artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, enquanto não ocorrer à extinção da punibilidade, poderá ser formulado nova denúncia se houver nova prova.

Ante o exposto, julgo improcedente denúncia para IMPRONUNCIAR com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal, o acusado ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS.
[...].”
(Marina Carlos França,
J
uíza de Direito designada – ID 227310660)

Pois bem.

A materialidade do delito de homicídio [vítima
Nivaldino
Paulo de Souza
]

está
demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência,
Auto de Reconhecimento de
Cadáver
, Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.1.01.2017.101941-01
, Laudo
Pericial nº
2.28.2017.004861-01

e
Laudo Pericial nº 2.06.2017.004820-01 [local do fato], bem
como pela

Certidão de Óbit
o

-
morte por carbonização e asfixia
-

(ID 227310260
,
ID 227310261
e ID 227310262
)
.

Na fase investigativa, foram ouvidos
José Alessandro dos Santos, e
Jucineia
Silva Gonçalves,
Edson Luiz Souza,
vizinhos da vítima
;
Davi Anderson de Souza, amigo do filho da vítima e morador do bairro em que
ocorreu o
fato;

Nicolina
Paula de Souza, mãe da vítima;

Nilvan
de Paula Souza, irmã da vítima;
Daiane Pereira de Brito e Luiz Eduardo, filhos da vítima;

Karolayne
Patrícia dos Santos;
Berenice dos Santos; o adolescente acusado do fato
,
Erickelme
Jesus
ALbernaz
;
Mikael Rosa Carvalho;
Wanderson Pereira Feitosa;
Renaldo Marçal de Jesus, pai do apelado ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS
(ID 227310260).
Foi realizada a qualificação
indireta
do denunciado Matheus
Jhony
Gonçalves, codinome “
Caco” e
do
apelado ALEXSANDER
MARCAL NUNES DE JESUS, conhecido como “Chumaço e Natasha” (ID 2273
10262).

Em audiência
de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas
Jucineia
Silva Gonçalves, Wanderson Pereira Feitosa
(Termo de Audiência - ID 222632696 e Relatório de Mídias - ID 22
7310271
)
,
Luiz Eduardo
Pereira Brito, Dayane Pereira de Brito
, Mikael Rosa Carvalho;
bem como interrogado o apelado
ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS
e o
codenunciado Matheus
Jhony
Gonçalves
(Relatório de Mídias - ID 227310271).

Todavia, a
o contrário do
arrazoado recursal d
o Ministério Público
,
a sentença
de impronúncia

ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS
deve ser conservada
.

Isso porque,
a testemunha Mikael Rosa de Carvalho, na fase policial,
afirmou ter
tomado conhecimento
sobre a morte da vítima
Nivaldino
Paulo de Souza
por uma senhora e
segundo ele
, os boatos que circulavam no bairro
indicavam Matheus

Jhony
Gonçalves
, conhecido como "Caco", e
o apelado

ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS
, apelidado de "Chumaço", como os possíveis autores do crime em questão.

Contudo, ao ser ouvido em juízo, relatou que só soube da morte da vítima pela manhã e não tinha conhecimento dos fatos, bem como que reconheceu o apelado
ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS,
nas filmagens [onde aparece
juntamente

a
outros
3 agentes
, dentre eles o adolescente
Erickelme
Jesus Albernaz, codinome “Maninho”
]
, mas não
sabe
informar quem
teria sido o autor do homicídio.

Por sua
vez, a
filha da vítima, Dayane Pereira de Brito,
na fase investigativa
atribuiu a prática do delito ao menor
Erickelme
Jesus Albernaz e, apesar de mencionar que outras pessoas
teriam
participa
do
do delito, não fez qualquer referência ao apelado. Em juízo, reiterou suas declarações e, em relação ao apelado
ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS,

afirmou nunca
o ter
visto e não ter conhecimento de seu envolvimento.

Igualmente,
o filho
da vítima, Luiz Eduardo Pereira Brito, perante a autoridade policial
,
também
,
atribuiu a prática delitiva ao

adolescente
Erickelme
Jesus Albernaz, sem mencionar o nome do apelado ou fazer referência de sua eventual participação no delito. Em juízo, reiterou essas informações
e afirmou
não ter conhecimento sobre os eventos que levaram à morte de seu
genitor.

Em sede policial, a testemunha
Karolayne
Patrícia dos Santos Silva mencionou que na data do fato, por volta das 23 horas, viu vários rapazes reunidos próximos
a
sua casa e que, dentre eles, estavam o menor
Erickelme
Jesus Albernaz
[
vulgo Maninho
]
e
o codenunciado
Matheus
Jhony
Gonçalves,
os
quais estavam
fazendo uso de maconha.

Esclareceu, ainda,
que ambos sumiram do bairro após receberem ameaças de traficantes da região de que matariam os envolvidos na morte da vítima. Relatou que o comentário no bairro seria de que o menor
Erickelme
Jesus Albernaz
[
vulgo Maninho
],
Matheus
Jhony
Gonçalves e um terceiro não identificado seriam os responsáveis pelo referido homicídio.

O então adolescente
Erickelme
Jesus Albernaz, ouvido tão somente em sede policial, negou participação no crime de homicídio que vitimou Nivaldo Paulo de Souza. Entretanto, mencionou que foi até a residência da vítima, juntamente com o
codenunciado

Matheus
Jhony
Gonçalves
[despronunciado]
e
o apelado
ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS
, sendo que
bateram na vítima, porém negou ter colocado fogo
no corpo desta ou em sua
residência
, relatando ter ido embora sozinho
, enqua
nto Matheus
Jhony G
onçal
ves e
o apelado teria ficado na residência da vítima.

O codenunciado Matheus
Jhony
Gonçalves
, durante a instrução processual,
negou a participação no
homicídio
. Disse ser usuário de drogas, mas n
ão frequentador
da casa
da vítima. Relatou que
o apelado

ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS
e o adolescente
Erickelme
Jesus Albernaz,
costumavam frequentar
o local que era uma
boca de fumo. Confirmou que no dia dos fatos esteve com o apelado
ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS
e
Erickelme
Jesus Albernaz,
em
outra
r
ua
do bairro
, diversa daquela onde o fato ocorreu
, quando consumiram b
ebida alcoólica e usaram drogas, mas não saiu junto com
os mesmos
.

Esclareceu
ainda
que

Erickelme
Jesus
Albernaz já

possuía
um histórico de briga com a vítima.

A testemunha Wanderson Pereira Feitosa, em juízo, relatou que não reconhecer ninguém das imagens que lhe foram mostradas e disse não se recordar do seu depoimento prestado na fase policial, que apenas assinou, não leu o
s
documento
s
que assinou na fase investigativa.

Ou seja, as testemunhas que vincularam o apelado ao delito o fizeram com base em comentários no bairro que surgiram após a prática do crime de homicídio contra Nivaldo Paulo de Souza
e de uma imagem de
câmera
de segurança
de um estabelecimento comercial próximo
que apresenta 4 pessoas
que
seriam
:
o adolescente
Erickelme
Jesus Albernaz, que confessou ter espancado a vítima, Matheus
Jhony
Gonçalves
e o apelado
ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS,
os quais negaram ter participado do crime
, além de
um terceiro não identificado.

Registre-se que, e
mbora o então adolescente
Erickelme
Jesus Albernaz, ouvido tão somente em sede policial, ter dito que o apelado
ALEXSANDER MARCAL NUNES DE JESUS,

codinome “Chumaço”
participou das agressões contra a vítima, é importante salientar a fragilidade de suas declarações
, notadamente porque não fora localizado para ser ouvido em juízo e por ter interesse direto
no desfecho do caso,
haja vista ter sido apontado
por quase a totalidade d
as pessoas ouvidas
como o responsável pelo delito e ser ele quem já havia agredido a vítima em momento
pretérito, como relatado pel
a
filh
a
desta [vítima]
.

Em outras palavras, não há elementos/indicativos seguros judicializados que o apelado tenha se dirigido à residência da vítima, agredindo-a e ateado fogo na mesma causando-lhe a
morte.

Em suma, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado no fato narrado na denúncia
,
portanto a prova existente
judicializada
é
insuficiente para
sua
submissão ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Em situação, análoga, decidiu esta e. Primeira Câmara:

“
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES, PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE PERMITAM ATRIBUIR A AUTORIA DOS CRIMES AO APELADO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM A MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
Se a prova judicializada não traz elementos suficientes para imputar a autoria dos crimes descritos na denúncia ao apelado, sendo ela incerta e duvidosa, a manutenção da impronúncia é medida impositiva.
”
(N.U 1015344-12.2023.8.11.0003 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal
–
30
.8.2024
- grifo nosso
)

A
ssim sendo, impõe-se manter a impronúncia do apelado por ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP.

Ante o exposto
,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito, julgo o
RECURSO

DESPROV
IDO,
mantendo
incólume
o juízo de inadmissibilidade exarado na decisão de impronúncia
, em
dissonância
com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025